Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-95.2024.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10164 - Atualização de Conta
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-95.2024.8.14.0064

APELANTE: CREUZA PEREIRA DOS REIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, visando à recomposição de valores vinculados à conta do PASEP.

2. A sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição, fixando como termo inicial a data do saque das cotas do PASEP, ocorrido em 07/01/2004, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar a teoria da actio nata e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, especialmente quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à prescrição, examinando a aplicabilidade do Tema 1.150/STJ e destacando a necessidade de prova idônea acerca da data em que a parte autora teve ciência inequívoca dos alegados desfalques.
4. A ausência de comprovação concreta da ciência tardia dos supostos prejuízos afasta a aplicação automática da teoria da actio nata, legitimando a fixação do termo inicial da prescrição a partir do saque ocorrido em 2004.
5. A insurgência veiculada nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do Tema 1.150/STJ exige prova idônea da data em que o titular da conta PASEP teve ciência inequívoca dos desfalques, não afastando, por si só, o reconhecimento da prescrição.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936 (Tema 1.150), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREUZA PEREIRA DOS REIS
, contra Acórdão de ID nº
31530957
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno

interposto pela ora agravante, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A., em que pleiteia a correção dos valores vinculados à conta PASEP, além de indenização por danos morais.

Na origem, a
Autora
requereu o recebimento dos valores das quotas do PASEP depositados na conta da autora no Banco do Brasil.

O
Juízo de 1º grau
, ao proferir a sentença, considerou que o prazo prescricional decenal começou a contar na data do saque, em 07/01/2004, quando a autora tomou ciência do dano. Assim, acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

- DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos contas, ACOLHO a preliminar de prescrição e JULGO EXTINTA a ação movida por CREUZA PEREIRA DOS REIS em face de Banco do Brasil S/A, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 487, II, do CPC.

Rejeito o pedido contraposto de condenação a litigância de má-fé.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas do processo e dos honorários advocatícios do patrono da parte requerida, que fixo em 15% sobre o valor da causa, corrigido do ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, esclarecendo que estas verbas de sucumbência somente poderão ser exigidas da parte vencida, se demonstrada a possibilidade de fazê-lo, nos termos do §3º, do artigo 98, do CPC, pois se trata a parte vencida de beneficiária da gratuidade de justiça.

Não havendo outras pendências, providencie a baixa do presente feito, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe, observando se o caso o quanto dispõe o artigo 1098, §5º das NSCGJ), intimando-se pelo necessário.

Irresignada, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, sustentando que só teve ciência inequívoca da ocorrência de falhas, má gestão e aplicação incorreta dos índices de correção e juros quando recebeu da instituição bancária cópia do seu extrato analítico e a microfilmagem em 01/11/2023, sendo este o termo inicial adequado para a contagem da prescrição. Dessa forma, aduz que não está prescrita a sua pretensão e requer a anulação da sentença.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 23083993.

Em Decisão proferida pelo Desembargador Relator
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães,
houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida está em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 487, inciso II, do CPC, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PARTE DISPOSTIVA
Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Inconformada,
Creuza Pereira dos Reis
opôs
Embargos de Declaração
, alegando que a decisão incorreu em contradição e omissão, ao desconsiderar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, segundo a qual o prazo prescricional aplicável às ações que visam à reparação por desfalques em contas do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular do direito subjetivo violado tiver ciência dos desfalques e suas consequências. Argumentou que, embora o saque das cotas tenha ocorrido em 2004, a ciência dos desfalques só se deu em 01/11/2023, data em que obteve os documentos que evidenciaram a falha na prestação do serviço. Requer, assim, a reforma da decisão embargada ou que sejam sanadas as omissões e contradições para fins de prequestionamento.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento dos Embargos de Declaração oposto.

O presente feito

foi
redistribuído
, nos termos do art. 31, §1º, I do Regimento Interno do TJPA, por se tratar de matéria de Direito Público.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento aos embargos de declaração.

Ainda inconformada,
Creuza Pereira dos Reis
interpôs recurso de
Agravo Interno
, sustentando que o prazo prescricional seria decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil;
que o termo inicial deveria ser a data em que obteve acesso às microfilmagens da conta PASEP (01/11/2023), aplicando-se a teoria da
actio nata
; que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois atua como administrador do Programa;
que há precedentes do STJ e deste E. Tribunal afastando a prescrição em hipóteses semelhantes. Desse modo, requereu o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão atacada.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo negado provimento ao
Agravo Interno
interposto, mantendo o acórdão agravado em todos os seus termos.

Face a esse Acórdão,
Creuza Pereira dos Reis
opôs os presentes embargos de declaração alegando a existência de omissão e contradição no julgado, defendendo a aplicação da teoria da actio nata e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, a fim de afastar a prescrição reconhecida.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela autora.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, defendendo a aplicação da teoria da actio nata e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, a fim de afastar a prescrição reconhecida.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão prescricional, fixando o termo inicial do prazo com base no conjunto fático-probatório dos autos e nas circunstâncias específicas do caso concreto, vejamos:

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1150/STJ

A jurisprudência invocada pela agravante não autoriza a reforma da decisão agravada, visto que o Tema 1150/STJ fixou a tese de que o prazo prescricional é decenal, tendo como termo inicial a data da ciência dos desfalques, vejamos:

Tema 1.150 (Recurso Especial Nº 1.895.936, julgado em 13/09/2023): i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. (grifo nosso)

Desse modo, em consonância com o tema supramencionado, exige-se prova idônea de tal ciência, ausente no presente caso. Assim, correta a manutenção do reconhecimento da prescrição, pois o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 2024, muitos anos após os fatos questionados, visto que o direito da autora prescreveu em janeiro de 2014.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição interna apta a ensejar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela, em verdade, mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, buscando rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto ao marco inicial da prescrição, com fundamento em precedentes e teses jurídicas já analisados ou que não se mostram capazes de infirmar as premissas fáticas reconhecidas no acórdão recorrido. Tal finalidade, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado nem à reapreciação das provas.

Ressalte-se que a aplicação da teoria da actio nata e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 não afasta, automaticamente, o reconhecimento da prescrição em todos os casos envolvendo contas do PASEP. Cabe ao julgador verificar, à luz dos elementos constantes dos autos, o momento em que a parte teve ou deveria ter tido ciência inequívoca dos supostos desfalques.

No caso, o acórdão embargado concluiu, de forma motivada, que a pretensão se encontrava fulminada pela prescrição, não havendo contradição com a jurisprudência superior, mas simples distinção fundada nas peculiaridades da demanda.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Diante desse contexto, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente da decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO, PORÉM NEGO - LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026